Tribunal: TJPA
Processo: 0802636-65.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0802636-65.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JEFFERSON GAIA CARVALHO

AGRAVADO: VARA DE EXECUÇOES PENAIS DA REGIAO METROPOLITANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FUGA DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO PARA REGIME MAIS SEVERO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto por apenado contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA, que, diante da constatação de fuga do reeducando durante o cumprimento de pena no regime semiaberto, reconheceu a prática de falta grave e determinou a regressão para o regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da regressão de regime imposta ao apenado em razão da fuga, tendo em vista que a evasão foi seguida de recaptura sem a prática de novo delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fuga do estabelecimento penal configura falta grave, nos termos do art. 50, II, da Lei de Execução Penal (LEP).

O reconhecimento da falta grave foi precedido de Procedimento Disciplinar Penitenciário, no qual se assegurou ao apenado o contraditório e a ampla defesa, em conformidade com o art. 59 da LEP.

A regressão de regime é consequência jurídica da prática de falta grave, nos termos do art. 118, I, da LEP, sendo atribuição do Juízo da Execução Penal avaliar a necessidade e proporcionalidade da medida.

A reincidência na prática de fuga reforça a necessidade de aplicação da sanção, considerando que o apenado já havia cometido faltas graves anteriormente, demonstrando resistência ao cumprimento das regras impostas pela execução da pena.

A ausência de punição à evasão compromete a disciplina carcerária, a ressocialização do apenado e a efetividade da execução penal, além de estimular novas infrações por outros custodiados.

A decisão de regredir o regime prisional, bem como a revogação de parte dos dias remidos, encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual ocorrida entre os dias 10 e 17/03/2025, por unanimidade, em CONHECER do Recurso e, NEGAR PROVIMENTO , nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exma. Sra. Desa. Eva Coelho do Amaral.

Belém (PA), 21 de março de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por JEFFERSON GAIA CARVALHO, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em meio fechado e semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA, em 17/07/2024 (Num. 24824802 – pág. 1/4), nos autos de execução nº 0007331-69.2017.8.14.0067 (sistema SEEU),
que diante da fuga do apenada do CPASI, determinou a regressão do regime para o mais gravoso.

Em suas
razões recursais
, (Num. 24824798 – pág. 1/3), o agravante

sustenta que teve instaurado um Procedimento Disciplinar Penitenciário – PDP, referente a evasão da Colônia agrícola de Santa Izabel no dia 25/08/2023. Menciona que essa evasão foi seguida de recaptura sem novo delito, e com isso o juízo a quo proferiu decisão regredindo o apenado de regime.

Desta forma, requer o conhecimento e provimento do presente agravo em execução, para que seja reformada a decisão agravada no sentido combater a regressão do regime mais gravoso e o consequente restabelecimento do regime semiaberto.

Em
contrarrazões ao recurso
, (Num. 24824801 – pág. 1/3), o agravado se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em
decisão proferida
(Num. 12175408 – pág. 1), o juízo singular recebeu o presente recurso, mantendo a decisão agravada por seus fundamentos.

Por fim, o
Ministério Público de 2º Grau
, ofereceu manifestação sob Num. 24973800 – pág. 1/3, opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Recebo o recurso, pois preenchidos todos os seus pressupostos e requisitos de admissibilidade.

Compulsando os autos, verifica-se que conforme relatório conclusivo do Procedimento Disciplinar Penitenciário, (id. 24824810 – pág. 14/16), o agravante estava no regime semiaberto e recebeu o benefício de saída temporária com monitoramento eletrônico, não retornando na data consignada, sendo considerado evadido desde o dia 25/08/2023 e foi recapturado no dia 13/01/2024 sem novo delito.

Diante disso, o
juízo a quo
proferiu decisão (Num. 24824802– pág. 1/4) que reconhece a falta grave, no qual insurge-se o agravante.

Ao que se constata nos autos, o procedimento administrativo apurou, inequivocamente,
a evasão (fuga da CPASI, cumprindo destacar que é a 4a falta grave do mesmo)
, falta grave tipificada no art. 50, II, da LEP. Infere-se que sua ocorrência é inequívoca
O próprio apenado confirma o fato
, não sendo sua motivação suficiente para justificar a prática da falta grave

(...)

A existência do procedimento administrativo é um pressuposto, portanto, para o reconhecimento da falta grave e aplicação da pena de regressão de regime. Todavia, mostra-se conveniente ressaltar que a decisão sobre a regressão do regime é atribuição do juiz da execução penal, de maneira que a conclusão do procedimento não vincula o julgador. De fato, ao Estado-juiz compete, ainda que contrariamente à conclusão do PAD, sendo o caso, reconhecer a falta grave e determinar a regressão

Devo salientar que a evasão, além da infração disciplinar grave, vai de encontro aos princípios da ressocialização, da harmónica integração social do condenado e do senso de responsabilidade necessário para seu retorno progressivo ao convívio social.

Aliás, é de bom alvitre referir que são muitos os casos de fugas e evasões registrados no Estado do Pará, especialmente na região metropolitana de Belém. Tal situação gera não apenas um malfadado estímulo à violação das regras e princípios da execução penal por parte dos apenados - sensação de impunidade -, mas também um problema social grave. Ora, essas ocorrências maculam a finalidade da execução da pena, pois impedem que o apendo cumpra regularmente sua condenação, bem como prejudicam seu processo de ressocialização pois, ainda que de volta à suposta 'liberdade", sua condição de foragido dificulta sobremaneira seu retomo ao lar de origem, por receio de nova recaptura, inviabilizando também seu retorno ao trabalho, de forma a facilitar que sua situação permaneça tangenciando a ilegalidade, inclusive com cometimento de novos delitos — o que, aliás, não é incomum, segundo verificado no cotidiano desta VEP. Portanto, para garantir o resguardo à sociedade, bem como o efetivo cumprimento da pena, este tipo de falta grave não pode ser tolerado, inclusive porque a ausência de punição igualaria, de forma indevida, o apenado faltoso àquele que cumpriu regularmente sua pena

Portanto, a punição pela falta grave praticada, nos termos do art. 59 da LEP, deve levar em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoal do faltoso e seu tempo de prisão. Assim, tendo em conta o princípio da individualização da pena e todo o mais já relatado, a penalidade ora imposta mostra-se proporcional com a infração disciplinar levada a efeito. Ademais, faz com que o apenado reflita e crie o senso de responsabilidade necessário à sua ressocialização (prevenção especial) e, ademais, reforça a necessidade de cumprimentos das normas, o que acaba por inibir condutas ilícitas pelos apenados (prevenção geral).

ISTO POSTO, pelo que se verifica dos autos, o
apenado empreendeu fuga/praticou falta grave por 4 (quatro) vezes
, não restam dúvidas de que o apenado incidiu no disposto art. 50, II da LEP
, ou seja, fugiu durante o cumprimento de pena. Assim, por não demonstrar obediência às regras e princípios da execução penal, bem como o fato de que se trata de infração grave, nos termos do art. 118, l, da LEP,
DETERMINO A REGRESSÃO D
O
APENADO AO REGIME FECHADO
SENDO ESSA MEDIDA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL

AO CASO
, devendo ser considerada como NOVA DATA BASE A DATA DA RECAPTURA EM 23/01/2024. Da mesma forma, caracterizada a falta grave, levando-se em conta o disposto no caput do art. 57 da LEP, tendo-se por base a natureza grave da infração, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão,
REVOGO, SE HOUVER, 1/6 DO TEMPO REMIDO OU DIAS TRABALHADOS/ESTUDADOS ATÉ A DATA DA INFRAÇÀO DISCIPLINAR.

DIANTE DA RECAPTURA SEM NOVO DELITO, DETERMINO QUE SEJA REGISTRADO NO HISTÓRICO CARCERARIO DO APENADO O MAU COMPORTAMENTO POR 06 MESES A CONTAR DA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO, OU SEJA, ATÉ 23/07/2024.

Constata-se que a falta grave foi devidamente apurada por meio do Procedimento Disciplinar Penitenciário nº 169/2024, no qual foi garantido o direito à ampla defesa, nos termos do artigo 59 da Lei de Execução Penal. O referido procedimento concluiu pela prática da falta grave prevista no artigo 50, inciso II, da LEP, consistente na fuga, a qual foi expressamente confirmada pelo próprio apenado.

Diante do reconhecimento da falta grave, a regressão de regime mostra-se imperativa, conforme dispõe o artigo 118, inciso I, da LEP. Ademais, considerando tratar-se da quarta fuga do reeducando, resta demonstrada fundamentação idônea para a medida, que se revela plenamente compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Dessa forma, a regressão de regime imposta no presente caso é adequada e juridicamente legítima.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. FUGA . REGRESSÃO A REGIME MAIS RIGOROSO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO . 1. A decisão agravada deve ser mantida porquanto proferida em consonância com o entendimento desta Corte Superior. 2.
Não se constata ilegalidade na decisão do juízo da execução que determina a regressão a regime mais rigoroso do que o fixado na sentença ante o cometimento de falta grave, na espécie, fuga . Precedentes
. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 577011 SP 2020/0098546-9, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego provimento,
mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos, por se tratar da melhor medida de Direito ao caso concreto.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR – RELATOR

Belém, 21/03/2025